Tribunal: TJSP
Processo: 2182431-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – fase de cumprimento de sentença – decisão que determinou o cumprimento da ordem de despejo – agravante que já desocupou o imóvel e atualmente está instalada em parte dele, sob novos objeto e razão social – ilegitimidade de parte reconhecida – agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Agravo de Instrumento no 2182431-07.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2182431-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante AUTO
POSTO BRASILIA ARAÇATUBA LTDA, é agravado ESSO BRASILEIRA DE PETRÓLEO
LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA
Agravo de Instrumento no 2182431-07.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento no 2182431-07.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Comarca: Ribeirão Preto - Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível
Agravante: Auto Posto Brasilia Araçatuba Ltda
Agravado: Esso Brasileira De Petróleo Ltda
Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança
fase de cumprimento de sentença decisão que determinou o
cumprimento da ordem de despejo
agravante que já
desocupou o imóvel e atualmente está instalada em parte dele,
sob novos objeto e razão social
ilegitimidade de parte
reconhecida agravo de instrumento não provido.
Voto no 44.633
Vistos.
Agravo de instrumento contra decisão que determinou o
cumprimento da ordem de despejo.
Alega o agravante que a atual proprietária do imóvel é a
empresa Araçatuba Empreendimentos e Participações Ltda. e esta
celebrou vários contratos de locação com terceiras empresas.
Está estabelecida no imóvel, exercendo nova atividade
(serviços de correios), o que lhe confere legítimo interesse para se opor à
ordem de desocupação.
Recurso processado sem efeito suspensivo e não
respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento no 2182431-07.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
A ilegitimidade de parte da agravante é inafastável.
Com efeito, há certidão do oficial de justiça a fls. 176
informando que na avenida Brasília no 1.712 estão instaladas as
empresas Rotatória Posto e Conveniência Ltda., Rotatória Serviços
Automotivos Ltda e Brasília Serviços Postais Ltda, sendo Araçatuba
Empreendimentos e Participações Ltda. a atual proprietária.
Logo, a agravante não tem legitimidade para o presente
recurso, pois não será atingida pelo cumprimento da ordem de despejo,
mas a nova empresa criada a partir da alteração contratual ocorrida em
15.9.2008, a qual passou a exercer atividade diversa e ocupando apenas
parte integrante do imóvel, com novos objeto e razão social.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Eros Piceli
relator